Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ACEITE INCONSTESTE. CONTRATO ORIGINÁRIO. APRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNVIA. ÂNIMO DE NOVAR. FAVORECIMENTO COM O VALOR CONTRATO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A consequência da aceitação inconteste do contrato de novação é a concordância com a dívida que a originou, porquanto esta foi substituída pelo novo pacto. Logo, a apresentação do contrato originário se torna irrelevante para apurar a eficácia da nova contratação.
2. A demonstração do ânimo de inovar acrescido do favorecimento com o valor contratado tornam exigível a dívida contraída e, consequentemente, inviabilizam a declaração de nulidade do contrato de novação de dívida.
3. A ausência de ato ilícito afasta a busca por uma condenação indenizatória por dano moral.
4. Negou-se provimento ao recurso.